Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NÃO COMPROVADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão da autora de ser indenizada por danos materiais e morais em razão de demora na conclusão do seu processo de aposentadoria.

2. A autora, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, informa que, em 4/1/2021, requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária em razão do preenchimento dos requisitos legais. No entanto, o ato somente restou deferido em 3/5/2021. Sustenta que houve morosidade excessiva e desídia da Administração Pública em analisar e deferir o seu pedido de aposentadoria e que, assim, restou compelida a trabalhar em período no qual já poderia estar na inatividade, percebendo a mesma renda. Em decorrência, pleiteou indenização por danos de ordem material e moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

4. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento de seu direito a indenização por danos material e moral diante da demora injustificada da Administração na concessão de sua aposentadoria quando já reunia todos os requisitos legais para a sua transferência para a inatividade.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na atuação administrativa a gerar o dever de indenizar na forma pretendida, bem como a ocorrência dos danos alegados.

6. A Administração Pública atesta no documento de ID 57353554 - Pág. 66 que o processo administrativo de aposentadoria da autora foi iniciado em 04/01/2021 e que, somente em 28/04/2021, a servidora apresentou requerimento administrativo de aposentadoria devidamente preenchido, datado e assinado. Esclarece, ainda, que a instrução do feito deu-se de maneira regular, sendo concluído em 28/04/2021 e o ato de aposentadoria deferido em 03/05/2021.

7. Nesse cenário, não há que se falar em demora excessiva para a concessão de aposentadoria à autora. Afasta-se, portanto, a alegação de ato ilícito praticado pela Administração. Ademais, a se considerar que, durante a tramitação do processo administrativo, a servidora permaneceu exercendo suas funções laborais e recebendo a devida contraprestação pecuniária, não se evidenciam prejuízos materiais. Do mesmo modo, a continuidade do exercício da profissão durante a regular tramitação do processo administrativo de aposentadoria não tem a aptidão de ensejar danos morais. Destaque-se que a Recorrente sequer apontou, de maneira concreta e específica, em que consistiu o abalo moral suportado.

8. Em decorrência, conforme consignado na sentença recorrida, o que se extrai do feito é que a atuação do ente estatal deu-se dentro da legalidade, não tendo a recorrente logrado comprovar demora imotivada e irrazoável na análise e conclusão do processo de sua aposentadoria.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.